Tribunal: TJSP
Processo: 1000659-94.2022.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório por danos morais e tutela antecipada. Alegação de indevida comercialização dos dados pessoais da parte autora por meio dos serviços prestados pela ré. Descabimento. Ausência de prova acerca de eventual abuso de direito na manipulação dos dados pessoais da parte autora, assim como inexistente indício de vazamento dos dados

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório por danos morais e tutela antecipada. Alegação de indevida comercialização dos dados pessoais da parte autora por meio dos serviços prestados pela ré. Descabimento. Ausência de prova acerca de eventual abuso de direito na manipulação dos dados pessoais da parte autora, assim como inexistente indício de vazamento dos dados pessoais. Validade do "Credit Scoring". Aplicação do REsp Repetitivo no 1.419.697/RS e da Súmula 550 do STJ. Danos morais. Inocorrência. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.